Tribunal: TJBA
Processo: 8004909-17.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004909-17.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO GONCALVES TRINDADE

Advogado(s)
:
FERNANDA SEIXAS SILVA ALVES DOS SANTOS

APELADO: CATERINE MENDES DA SILVA LOPES

Advogado(s)
:
ABEL SANTANA DOS REIS, ELIA MARIA ESTRELA PIMENTEL, VLADIMIR SANTANA DOS REIS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO NÃO CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE CONTRATO E CESSÃO DE DIREITO EM FAVOR DA FILHA MENOR DOS LITIGANTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em face de sentença que
afastou
o esbulho,
reconhecendo que a

ré não exerce a posse do imóvel, mas tão somente ocupa o mesmo por mera tolerância legal, decorrente do exercício do poder familiar, na condição de usufrutuária de bem de filha, realizando a administração de seus bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Q
uestões em discussão: (i) aferir a
tempestividade do recurso; (II) evidenciar a
existência ou não de posse legítima do réu, da caracterização de esbulho possessório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Alegou o autor ser proprietário e possuidor do imóvel objeto do litígio, e que no ano de 2013 celebrou contrato com a ré relativo ao imóvel,
com o objetivo de que o mesmo servisse
de moradia da criança,
representando assim a assistência
financeira da sua filha menor.
4.
Percebe-se, portanto, que o contrato de cessão de direitos
foi firmado em favor da filha menor d
os litigantes
, e não da r
é
, que, na condição de genitora, figura apenas como representante legal da menor.
5.
No caso dos autos, foi identificada a existência de título hábil para justificar a posse atual da
ré-apelada
, qual seja, o contrato particular de cessão de direitos
(ID nº 86795132)
, que possui claros efeitos de transmissão da posse do imóvel em favor da criança, prole das partes.
6.
Eventual desentendimento entre as partes, pelo ajuizamento
posterior
de demanda alimentícia, não tem o condão de prejudicar o direito da criança, em consonância com o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, previsto no art. 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevalece sobre qualquer outro direito.
IV. DISPOSITIVO
7
.
Recurso desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004909-17.2022.8.05.0113
, em que figuram como apelante ROBERTO GONCALVES TRINDADE e como apelada CATERINE MENDES DA SILVA LOPES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, rejeita
r
a preliminar, e NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA